Tribunal: TJDFT
Processo: 0728526-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728526-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE PAIVA TORRES IMPETRANTE: ENZO PEREIRA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Enzo Pereira Teixeira (OAB/DF 77.420) em favor de GUSTAVO HENRIQUE DE PAIVA TORRES, que, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, foi preso no dia 08 de julho de 2025 (id 242281919 – autos principais n. 0706248-73.2022.8.07.0009). Antes de analisar o pedido liminar, requisitem-se, com urgência, informações ao Juízo da causa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator